Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702430-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORAN RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: JULIANA FERNANDES DE ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JORAN RIBEIRO GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia na ação almejando a rescisão de contrato c/c reintegração de posse e reparação por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de JULIANA FERNANDES DE ARAUJO ALVES que determinou restou assim lavrada: Examinando a documentação acostada, vê-se que consta procuração do Sr. Adir Ribeiro firmando procuração de próprio punho em seu nome (Doc. ID 111636998). Ademais, sobreleva notar que demandas praticamente idênticas foram propostas em nome também do Sr. Adir Ribeiro. De todo modo, deve ser corrigido o polo passivo, tendo em vista o pedido expresso agora do Sr. Joran Ribeiro Gonçalves. Noutro pórtico, mantenho o indeferimento do benefício da justiça gratuita, em razão da propositura sucessiva de ações pelos autores envolvidos, o que é absolutamente incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Proceda ao recolhimento das custas processuais. Emende-se. Prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção. Em anterior decisão o magistrado assim indeferira a gratuidade: Segundo consulta ao sistema PJE, constata-se que o Sr. Adir Ribeiro é autor de pelo menos nove processos apenas aqui na circunscrição de Ceilândia/DF. Em todas as ações atua na qualidade de credor de valores consideráveis e dono de lotes e terrenos alienados a terceiros. Em sendo assim, torna-se forçoso reconhecer que tais dados são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica, razão pela qual indefiro o benefício da justiça gratuita. Portanto, deve proceder ao recolhimento das custas processuais. Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os documentos acostados se prestam a comprovar sua hipossuficiência econômica e que a existência de outras ações indica apenas “expectativa de direito”, não indicando a capacidade econômica do recorrente. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela e pela reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o beneplácito negado pela instância de origem. Sem preparo. Considerando que a matéria deste agravo é a gratuidade de justiça e ante a presença dos demais pressupostos, conheço do recurso. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se não obstante a documentação acostada, a natureza da ação e o constatado pelo magistrado, referente a existência de “pelo menos 9” outras ações similares (rescisão de cessão de direito de imóvel), indicam que o agravante não pode ser considerado juridicamente pobre. Consoante se extrai de uma detida análise dos autos, bem como das diversas ações ajuizadas pelo recorrente, os extratos, o contracheque e as declarações do IRPF são incompatíveis com a condição econômica de quem está a requerer a rescisão de contrato de cessão de direito de diversos imóveis, em montantes superiores a R$ 40 mil reais, não restando demonstrada a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário não é dar gratuidade de justiça às classes econômicas média e alta. 2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152813, 07183977020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA ALTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Constatado que a parte requerente da gratuidade de justiça perceber rendimentos incompatíveis com o benefício pretendido, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1084202, 07012260320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora